Tribunal: TJPA
Processo: 0819073-84.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819073-84.2025.8.14.0000

REQUERENTE: PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA PELA MORTE. ROUBO MAJORADO. NEXO CAUSAL. TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando à reforma de acórdão condenatório que reconheceu a prática dos crimes previstos no art. 158, § 3º, parte final, e art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. A defesa sustenta a inexistência de nexo causal entre a conduta do requerente e o resultado morte da vítima, atingida por disparo efetuado por policial militar durante perseguição, bem como a ocorrência de erro técnico na dosimetria da pena do crime de roubo majorado, diante da aplicação da fração de aumento de 3/8 sem fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o disparo efetuado por policial militar afasta o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte no crime de extorsão mediante sequestro qualificada; e (ii) estabelecer se a aplicação da fração de aumento de 3/8 no crime de roubo majorado, sem fundamentação concreta, viola a Súmula 443 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conduta do requerente de manter a vítima sob restrição de liberdade e expô-la a situação de confronto armado constitui causa direta e eficiente do resultado morte, nos termos da teoria da equivalência dos antecedentes prevista no art. 13 do Código Penal.

4.

O fato de o disparo fatal ter sido efetuado por policial militar não rompe o nexo causal, pois a atuação dos agentes foi condição indispensável para a ocorrência do resultado, ao submeterem a vítima a situação concreta de perigo.

5.

A manutenção da qualificadora do art. 158, § 3º, parte final, do Código Penal decorre da demonstração de que a ação criminosa foi conditio sine qua non para o falecimento da vítima.

6.

A aplicação de fração de aumento superior ao mínimo legal na terceira fase da dosimetria do crime de roubo exige fundamentação concreta, conforme orientação consolidada na Súmula 443 do STJ.

7.

A ausência de motivação idônea para a elevação da fração de aumento para 3/8 impõe a redução ao patamar mínimo de 1/3.

8.

A readequação da dosimetria resulta na fixação da pena do crime de roubo em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, totalizando reprimenda definitiva de 31 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.

O agente responde pelo resultado morte em extorsão mediante sequestro qualificada quando sua conduta expõe a vítima a situação de perigo que constitui causa eficiente do evento letal, ainda que o disparo fatal seja efetuado por terceiro.

2.

A teoria da equivalência dos antecedentes autoriza o reconhecimento do nexo causal quando a atuação do agente configura condição indispensável para a ocorrência do resultado.

3.

A aplicação de fração de aumento superior a 1/3 no crime de roubo majorado exige fundamentação concreta, sob pena de incidência da Súmula 443 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 13, 157, § 2º, I e II, e 158, § 3º, parte final.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA, RSE nº 0008106-23.2015.8.14.0401, Rel. Desa. Vera Araújo de Souza, 1ª Câmara Criminal Isolada, j. 13.12.2016, publ. 15.12.2016; TJ-PA, Revisão Criminal nº 0820987-86.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, j. 18.11.2025; STJ, Súmula 443.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando à reforma do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Penal nº 0008106-23.2015.8.14.0401, que o condenou pelos crimes previstos no art. 158, § 3º (parte final) e art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal. O trânsito em julgado ocorreu em 05/05/2020 (ID 29833042).

Consta na denúncia que, no dia 29 de abril de 2015, o requerente e comparsas subjugaram a vítima Dayse do Socorro de Almeida e Cunha, mantendo-a com a liberdade restringida no interior de seu veículo. Durante a fuga, foram surpreendidos pela Polícia Militar, iniciando-se perseguição e troca de tiros. A vítima, exposta ao perigo pelos agentes, foi atingida por disparo de arma de fogo e faleceu (ID 29833039).

Na petição inicial, a defesa sustenta: a) inexistência de nexo causal, pois o disparo fatal partiu de um policial; b) erro técnico na dosimetria do roubo, com aumento de 3/8 sem fundamentação concreta, violando a Súmula 443 do STJ (ID 29833037). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial da revisão (ID 30220373).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente revisão criminal merece ser conhecida. As teses defensivas apontam erro técnico na dosimetria e contrariedade à evidência dos autos quanto ao nexo causal, hipóteses que se amoldam ao art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. DO MÉRITO: DO NEXO CAUSAL NO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA PELA MORTE

No mérito, a pretensão revisional revela-se improcedente no que tange ao nexo causal, uma vez que a conduta do requerente de manter a vítima como refém e expô-la a um confronto armado constitui a causa direta e eficiente do resultado morte, em estrita observância à teoria da equivalência dos antecedentes consagrada no
artigo 13 do Código Penal

Pelo método da eliminação hipotética, resta evidente que, caso a conduta originária de sequestro e restrição da liberdade não tivesse ocorrido, a vítima jamais estaria exposta ao cenário de violência que culminou em seu óbito. Isso demonstra que a ação dos agentes é o antecedente necessário e inafastável do evento letal, não havendo que se falar em rompimento do liame causal por ato de terceiro.

Ademais, a intervenção da força pública em situações de flagrante delito não pode ser considerada uma causa superveniente independente, mas sim um desdobramento natural e previsível da atividade criminosa iniciada pelos infratores. Ao utilizarem a vítima como anteparo humano durante uma perseguição com troca de tiros, os agentes criaram e incrementaram um risco juridicamente proibido, assumindo o ônus pelo resultado advindo dessa situação de perigo extremo.

Esse entendimento foi consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso originário, oportunidade em que se fixou que, responsáveis ou não pelo disparo fatal, a atuação dos agentes foi essencial para a sobrevida do resultado. A conduta deve ser conceituada como concausa determinante do desfecho final, pois o evento morte não teria acontecido sem o proceder dos acusados.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça fixou entendimento no processo originário:

"1. O SISTEMA CRIMINAL BRASILEIRO (...) ADOTA A TEORIA DA EQUIVALÊNCIA DOS ANTECEDENTES OU DA CONDITIO SINE QUA NON (...) 3. NO CASO PRESENTE, RESPONSÁVEIS, OU NÃO, PELO DISPARO FATAL, A ATUAÇÃO DOS ORA RECORRIDOS FORA ESSENCIAL PARA A SOBREVINDA DO RESULTADO. (...) 5. RECORRIDOS QUE DEVEM SER PENALMENTE RESPONSABILIZADOS PELO FALECIMENTO DA VÍTIMA EM VIRTUDE DE A TEREM EXPOSTO A SITUAÇÃO DE PERIGO (...) RESTANDO A AÇÃO DOS ORA RECORRIDOS CAUSA EFICIENTE, CONDITIO SINE QUA NON, DO RESULTADO MORTE DA OFENDIDA."
(TJ-PA - RSE: 00081062320158140401 BELÉM, Relator.: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/12/2016, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 15/12/2016) – destaquei.

Dessa forma, os réus devem ser penalmente responsabilizados pelo falecimento da vítima em virtude de a terem exposto a situação de perigo quando a subjugaram e mantiveram com a liberdade restringida, restando a ação dos ora recorridos como causa eficiente e
conditio sine qua non
do resultado morte da ofendida. Assim, a manutenção da qualificadora prevista no artigo 158, § 3º, parte final, do Código Penal é medida imperativa, não havendo que se falar em erro judiciário.

3. DO MÉRITO: DA DOSIMETRIA DA PENA NO CRIME DE ROUBO MAJORADO – VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ

No que concerne à dosimetria da pena do crime de roubo majorado, assiste plena razão ao requerente ao apontar a ocorrência de erro técnico na terceira fase do cálculo dosimétrico. Verifica-se que o juízo sentenciante, ao reconhecer as causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, exasperou a reprimenda na fração de 3/8 (três oitavos) sem apresentar qualquer fundamentação idônea que justificasse o afastamento do patamar mínimo legal. A decisão limitou-se a uma análise meramente aritmética, baseada exclusivamente no número de majorantes incidentes, o que configura vício passível de correção pela via revisional.

É cediço que a escolha da fração de aumento no crime de roubo circunstanciado não deve ser automática. Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 443
, o aumento na terceira fase exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Este Tribunal tem corrigido tais equívocos em sede revisional:

"A fração de aumento superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria exige motivação concreta; ausente esta, aplica-se o mínimo legal de 1/3, conforme Súmula 443 do STJ."
(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0820987-86.2025.8.14.0000, Relatora: Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, Julgado em 18/11/2025) – destaquei.

Diante da flagrante ilegalidade, impõe-se o redimensionamento da sanção. Partindo-se da pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e aplicando-se agora a fração mínima de 1/3 (um terço), a pena definitiva para o crime de roubo resulta em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. Ao realizar o somatório com a pena do crime de extorsão mediante sequestro qualificada pelo resultado morte, mantida em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a reprimenda total definitiva do requerente passa a ser de
31 (trinta e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço da presente revisão criminal e
JULGO-A PARCIALMENTE PROCEDENTE
para reformar a dosimetria do crime de roubo majorado, reduzindo a fração de aumento da terceira fase para 1/3 e fixando a pena total definitiva em
31 (trinta e um) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Comuniquem-se o juízo da execução penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/06/2026